Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-88.2023.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001524-88.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERCULIS RODRIGUES BARBOSA - CPF: 073.157.941-07 (APELANTE), MARCELO SILVA FRANCO - CPF: 008.490.662-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 011.400.522-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO WESLEY BELTRAME DA SILVA - CPF: 030.156.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA PROVA (ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR), AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E CONSENTIMENTO COMPROVADO – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – 3. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33) – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, admitindo-se a entrada sem mandado judicial em caso de flagrante delito (art. 5º, XI, CF). No caso, além da situação flagrancial, comprovou-se a autorização expressa do morador, não havendo nulidade na busca.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo laudo toxicológico, apreensão de seis porções fracionadas de maconha, simulacro de arma de fogo, dinheiro em espécie, pé de maconha plantado, além de conversas no celular e depoimentos firmes dos policiais.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível quando as circunstâncias demonstram inequívoca destinação mercantil, não sendo a quantidade de droga, isoladamente, determinante para configuração do uso pessoal (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006).

A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) não se aplica quando as provas revelam dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pela forma de acondicionamento da droga, presença de simulacro, valores em espécie, cultivo da planta e conteúdo das mensagens extraídas do celular.

Inviáveis, por consequência, os pedidos de regime prisional mais brando e substituição da pena por restritivas de direitos, diante da pena aplicada e das circunstâncias concretas.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
HERCULIS RODRIGUES BARBOSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que condenou o recorrente a pena de 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (Id. 301926464).

Em suas razões, a defesa pugna para: a) ABSOLVER o réu, tendo em vista a ilegalidade da invasão domiciliar e a nulidade da prova advinda, a ausência de provas da prática das condutas imputadas e a ausência de prova de conduta dolosa; b) Subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada ao acusado para porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da lei de Drogas; c) Subsidiariamente, a aplicação do privilégio previsto no parágrafo 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, observada a não hediondez da conduta. (Id. 301926469).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id. 301926474).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 311337359).

“[...] Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva: Absolvição – Nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar - Inocorrência - Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório - Ausência de coerência na imputação de traficância – não verificado - Pleitos subsidiários: Desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal com subsequente declaração da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas - Inviabilidade – Reconhecimento da minorante – Impossibilidade – Tese rechaçada na sentença. Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Herculis Rodrigues Barbosa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos nº 1001524-88.2023.8.11.0046, que o condenou pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena de
05 (cinco) anos

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 301926397).

“[...] HERCULIS RODRIGUES BARBOSA, brasileiro, solteiro, servente e chapeiro, natural de Comodoro/MT, nascido em 09/01/2004, portador do CPF nº 073.157.941-07, inscrito no RG nº 32074549 SSP MT, filho de Valdinei Barbosa da Silva e Nilia Aparecida Rodrigues Soares, residente e domiciliado na Rua dos Limoeiros, 757N, Bairro Cristo Rei em Comodoro/MT, CEP 78310-000, telefone: (65)99309-4767 e (65)99314-1623; pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: No dia 02 de março de 2023, por volta das 11h30min, em uma residência particular, localizada na Rua das Pitangueiras, Bairro Cristo Rei em Comodoro/MT, o denunciado HERCULIS RODRIGUES BARBOSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular, guardava e tinha em depósito 38,16 g (trinta e oito gramas e dezesseis centigramas) de maconha (cannabis sativa), conforme laudo de pericial nº 532.3.10.8999.2023.103834-A01 (ID 117510693), cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional. No dia dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava rondas pelo perímetro da Rua das Pitangueiras, haja vista que receberam diversas denúncias anônimas indicando que naquela região ocorria o tráfico de drogas. Oportunidade em que visualizaram um indivíduo saindo da residência do increpado, de modo que, ao ver a viatura da polícia o usuário José Carlos Pereira, tentou empreender fuga do local, momento em que os agentes o abordaram e questionaram o motivo de ter corrido. Respondendo o questionamento dos milicianos, José afirmou que havia comprado uma porção de maconha na casa do denunciado e que estaria portando o entorpecente, por isso tentou evadir-se. De posse de tais informações e da situação de flagrância, os policiais pediram ao denunciado para realizar a busca domiciliar em sua residência, busca que foi prontamente autorizada, consoante termo de ID 117508790 – Pág. 3. Posto isto, enquanto investigavam o local os agentes localizam 06 (seis) porções de maconha, 01 (um) simulacro de arma de fogo, do tipo pistola e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie, além disso na área da casa debaixo de um tanque, foi localizada 01 (um) pé de maconha in natura plantado em uma garrafa improvisada. Continuamente, os policiais verificaram que o celular do increpado recebeu inúmeras mensagens e ligações, sendo que, com a autorização do denunciado (termo de ID 117508790 – Pág. 2), lograram êxito em verificar que vários usuários solicitaram a compra de entorpecentes a ele. Outrossim, constataram que diversas outras transações já haviam sido efetuadas, indicando que o acusado realiza o tráfico de entorpecentes. Por fim, cabe destacar que quando ouvido o denunciado confessou a prática delitiva.”.

Passo a análise do mérito.

1. DA ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que a prova obtida no interior da residência do réu seria ilícita, por ausência de mandado judicial e inexistência de consentimento válido para ingresso no domicílio, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Afirma que eventual autorização teria sido prestada em ambiente coercitivo, sem ciência plena dos direitos do morador, de modo a tornar inválido o “Termo de Autorização de Entrada em Residência” juntado aos autos.

A tese, contudo, não prospera.

Inicialmente, impende destacar que o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio não possui caráter absoluto, comportando exceções expressas na Constituição, entre as quais se encontra a hipótese de flagrante delito, prevista no art. 5º, XI, parte final. Em tais circunstâncias, prescinde-se de ordem judicial para ingresso no local, bastando que haja fundadas razões, apoiadas em elementos objetivos, indicativos da ocorrência do crime no interior da residência.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em decorrência de suposta invasão domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iv) examinar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vi) verificar a viabilidade de fixação de regime inicial menos gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar foi precedido de fundada suspeita, corroborada por diligência policial e consentimento da genitora do acusado, não havendo nulidade a ser reconhecida. 4. As provas produzidas, incluindo depoimentos coerentes dos policiais, laudo pericial, relatório e elementos materiais apreendidos (entorpecentes, balança de precisão, faca com resquícios de droga e celular com conteúdo relacionado ao tráfico), demonstram a materialidade e a autoria do crime. 4. A confissão extrajudicial do acusado quanto à propriedade da droga, aliada às circunstâncias da apreensão, reforça o contexto de tráfico, não sendo cabível a desclassificação para posse para uso próprio. 5. A reincidência específica do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência do requisito legal da primariedade. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, por não preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, ante a reincidência e pena superior a 4 anos. 7. O regime inicial fechado é compatível com a pena imposta e a reincidência do réu, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal, sendo incabível regime mais brando. 8. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva resta superada com a prolação da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundada suspeita e autorizada por morador presente.
2. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por prova testemunhal harmônica e evidências materiais.
3. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico quando presentes elementos típicos da mercancia.
4. A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos casos de reincidência e pena superior a 4 anos. 6. A imposição do regime inicial fechado é adequada para réu reincidente com pena superior a 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º, e 44, I e II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.182.707/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2024; TJMT, Ap. Crim. 1008887-18.2024.8.11.0006, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 09.04.2025.
(N.U 1031772-35.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)”.

No caso concreto, não se verifica qualquer arbitrariedade na atuação policial. Consoante restou apurado, os agentes realizavam patrulhamento em região conhecida por constantes denúncias de tráfico quando avistaram um indivíduo saindo do imóvel do réu. Este, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, sendo abordado metros à frente. Em entrevista informal, confessou ter adquirido entorpecente na casa do acusado e exibiu a droga que acabara de comprar, relatando inclusive que o pagamento fora efetuado via PIX.

Essas circunstâncias, por si, já configuravam fundada suspeita, revelando situação típica de flagrante delito. Ademais, ao retornarem ao imóvel, os policiais afirmaram ter recebido autorização expressa do morador para ingresso, fato comprovado por documento formal constante dos autos (ID 117508790). Tal documento goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por qualquer prova robusta em sentido contrário, limitando-se a defesa a alegações genéricas de coação e ausência de esclarecimento, o que não se mostra suficiente para afastar a higidez do ato.

Não bastasse, o próprio Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais colhidos em juízo relatam que o réu colaborou com a diligência, não se opondo à busca e, inclusive, assumindo espontaneamente a prática da traficância.

Assim, ainda que não houvesse autorização válida hipótese que se descarta, o ingresso seria legítimo, haja vista a flagrância evidenciada por múltiplos elementos objetivos, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616 (Tema 280), segundo o qual a entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões de crime permanente, tal como o tráfico de entorpecentes.

Portanto, afasta-se a alegação de ilicitude da prova, devendo ser mantida a validade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.

A defesa aduz que inexiste prova segura da prática do tráfico, sustentando que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Sem razão.

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de 38,16g (trinta e oito gramas e dezesseis centigramas) de maconha, além de um pé de cannabis in natura apreendido no local.

Quanto à autoria e ao dolo, o acervo probatório é robusto e coeso: Seis porções de maconha fracionadas, prontas para comercialização, foram encontradas no interior da residência do apelante; R$ 260,00 em espécie localizados no mesmo ambiente, em circunstâncias incompatíveis com a simples posse para consumo; Pé de maconha plantado em recipiente improvisado, evidenciando cultivo para abastecimento do comércio ilegal; Celular do réu com mensagens e comprovantes de transações de venda via PIX, confirmando não apenas a traficância, mas também sua habitualidade.

Ressalte-se, ainda, que um usuário foi abordado ao sair da residência do réu, portando entorpecente adquirido naquele momento, tendo admitido a compra. Esse relato, aliado às demais circunstâncias, reforça o caráter mercantil da conduta.

O dolo, por sua vez, decorre não apenas da posse consciente da substância entorpecente em quantidade fracionada, mas da dinâmica dos fatos e das conversas extraídas do celular, que revelam inequívoca destinação comercial. A tese de consumo pessoal, além de isolada, encontra-se frontalmente desmentida pelas provas coligidas.

Portanto, não há qualquer dúvida razoável a favorecer a defesa. Ao contrário, a prova produzida é harmônica e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assim, mantém-se incólume o juízo condenatório.

2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A defesa pugna pela desclassificação da conduta do apelante para a figura prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que a quantidade apreendida seria ínfima e destinada a uso próprio. Invoca, ainda, a ausência de indicativos concretos de traficância e, subsidiariamente, requer a absolvição com fundamento na alegada inconstitucionalidade do referido dispositivo ou, ao menos, na atipicidade da conduta diante da quantidade reduzida.

Sem razão.

Em primeiro plano, cumpre destacar que a distinção entre as figuras típicas do art. 28 (porte para uso) e do art. 33 (tráfico) não decorre apenas da quantidade da droga apreendida, mas do conjunto fático-probatório, abrangendo circunstâncias como local da apreensão, modo de acondicionamento, existência de instrumentos para fracionamento, anotações, valores em espécie, presença de usuários, entre outros elementos. Assim dispõe o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas:

“para determinar se uma substância apreendida destina-se a consumo pessoal, o juiz deve analisar a natureza e quantidade da droga, o local e condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, e sua conduta e antecedentes. Este parágrafo é fundamental para diferenciar o usuário de drogas do traficante, aplicando-se as sanções brandas previstas no artigo 28 (advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa) caso o consumo pessoal seja confirmado.”

No caso dos autos, as provas evidenciam de forma clara que a substância não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito, pelas seguintes razões: a forma de acondicionamento: a maconha foi encontrada fracionada em seis porções distintas, prontas para entrega, o que contraria a lógica do consumo exclusivo. Valor em espécie: apreensão de R$ 260,00 em dinheiro trocado, típico do giro rápido da mercancia. Presença de pé de maconha plantado em recipiente improvisado: demonstra intenção de manter fonte própria de fornecimento, reforçando a destinação comercial. Prova digital: análise das mensagens do celular revelou solicitações de compra de entorpecentes por terceiros, conversas sobre preços e até comprovantes de pagamento via PIX, evidenciando a reiteração da conduta. Depoimentos: os policiais foram categóricos ao relatar que o réu admitiu a venda da droga para o usuário abordado, fato corroborado pelo próprio comprador ao declarar que adquiriu a substância na residência do apelante momentos antes da abordagem.

Esse contexto torna inviável qualquer interpretação de uso pessoal, ainda que a quantidade total (38,16 g de maconha) não seja expressiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“[...] DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RÉU QUE ALEGOU SER USUÁRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de ausência de provas da destinação mercantil da droga apreendida, tangenciando a tese de quebra da cadeia de custódia pelo uso de prints de tela telefônica como prova. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse das substâncias entorpecentes apreendidas, consideradas em conjunto com os demais elementos probatórios, permite a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal. III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do delito de tráfico foram suficientemente demonstradas por conjunto probatório harmônico, incluindo laudo pericial, boletim de ocorrência, prints de redes sociais e depoimentos de testemunhas.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de provas obtidas por meio digital quando não infirmadas por indícios de manipulação e corroboradas por demais provas nos autos. 5. A quantidade de droga apreendida, ainda que pequena (19,3g de maconha), aliada ao comportamento do réu (quebra do celular ao avistar a polícia, publicação de mensagens de venda em redes sociais e relato de intenção de iniciar o comércio), afasta a presunção de uso pessoal. 6. A conduta descrita amolda-se ao tipo penal do art. 33 da L. 11.343/2006, cuja estrutura é de tipo misto alternativo, prescindindo da prova de efetiva mercancia. 7. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e não infirmados por vícios ou contradições, reforçam a narrativa acusatória, sendo válidos para fins de condenação. IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso pessoal exige contexto probatório que descaracterize a finalidade mercantil, o que não se verifica quando há elementos como fragmentação da droga, publicação de ofertas em redes sociais e admissão de intenção de comercialização. 2. A validade de prints de redes sociais como prova digital prescinde de cadeia formal de custódia quando não verificado indício de adulteração." [...] N.U 1010171-58.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)”.

Por fim, a tese de atipicidade pela “quantidade reduzida” não encontra amparo legal ou jurisprudencial, visto que a destinação mercantil se infere de todo o contexto probatório, não sendo a quantidade, isoladamente, fator determinante.

Portanto, a desclassificação para o art. 28 é inviável, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E BENEFÍCIOS CORRELATOS

A defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o réu seria primário, não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa. Pugna, ainda, pela fixação de regime mais brando, pelo afastamento da hediondez e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, invocando a Súmula Vinculante nº 59 do STF.

O pleito não merece ser acolhido.

O § 4º do art. 33 dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso em exame, embora não haja notícia de condenações anteriores, as circunstâncias concretas evidenciam dedicação a atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do benefício.

A análise do conjunto probatório revela não se tratar de conduta episódica, mas de atividade ilícita desenvolvida de forma reiterada pois foram encontradas diversas porções de droga fracionadas (seis unidades) prontas para comercialização, denotando preparo prévio para atender a clientela; Apreensão de dinheiro em espécie (R$ 260,00), proveniente da venda; Um pé de maconha plantado na área da residência, evidenciando intenção de manter fonte de fornecimento e, portanto, continuidade delitiva; Conversas no celular do réu com pedidos de droga, negociações e comprovantes de pagamento via PIX, reforçando a ideia de traficância habitual e não eventual.

Essas circunstâncias são incompatíveis com a figura do pequeno traficante ocasional que a lei visa beneficiar. Como leciona Renato Brasileiro, “a causa especial de diminuição exige que o agente não demonstre habitualidade no comércio espúrio, sendo inviável quando as circunstâncias indicarem que o tráfico é meio de vida” (Manual de Direito Penal, Parte Especial, 8ª ed., p. 743).

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apreensão de instrumentos típicos da mercancia, valores e a comprovação de vendas anteriores demonstram dedicação criminosa, afastando a incidência do redutor:

“[...] DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu ao réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que preenchia os requisitos legais. O órgão ministerial pretende a exclusão do referido benefício, alegando que o réu se dedica à atividade criminosa, especialmente ao tráfico de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ao réu que, embora primário e sem antecedentes, demonstra dedicação habitual à prática do tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 4. O conjunto probatório evidencia que o réu utilizava sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes, com movimentação típica da prática de tráfico, segundo relatório de inteligência da Polícia Militar. 5. Os policiais militares que participaram da operação confirmaram a habitualidade da conduta delitiva, inclusive relatando abordagens e apreensões anteriores em circunstâncias semelhantes. 6. As circunstâncias da prisão em flagrante — apreensão de drogas fracionadas, materiais de embalagem, dinheiro trocado e presença de usuários no local — revelam dedicação contínua à atividade criminosa.
7. A existência de outra ação penal em curso por fato anterior e da mesma natureza reforça, sem ser elemento único, a conclusão de habitualidade na prática do tráfico. 8. A jurisprudência permite o afastamento do tráfico privilegiado mesmo na ausência de condenações anteriores, desde que existam provas suficientes da dedicação a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, a ausência de dedicação do réu a atividades criminosas. 2. A habitualidade da prática do tráfico pode ser demonstrada por conjunto probatório robusto, independentemente da existência de condenações anteriores. 3. A utilização da residência como ponto de venda, aliada à apreensão de drogas fracionadas, materiais de embalagem e dinheiro trocado, caracteriza dedicação à mercancia ilícita e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, "b", e 44, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0000552-79.2019.8.11.0110, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.05.2022. (N.U 1006012-79.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)”

Logo, a presença de elementos que revelam profissionalismo e reiteração na prática ilícita impede a aplicação do benefício.

Inviável, igualmente, o afastamento da hediondez. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, mas essa discussão somente teria pertinência se o redutor fosse aplicado, o que não é o caso.

No tocante à substituição da pena por restritivas de direitos, não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, pois: a pena definitiva supera 4 anos de reclusão; as circunstâncias do caso desaconselham a substituição, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social evidenciada pela apreensão de simulacro e variedade de elementos relacionados ao tráfico.

Também não há falar em substituição por penas restritivas, pois a pena aplicada supera 04 anos de reclusão, hipótese vedada pelo art. 44, I, do Código Penal. Igualmente incabível regime mais brando, haja vista a natureza e quantidade de droga e as circunstâncias do caso concreto.

Diante de tais circunstâncias, resta inviável a aplicação do privilégio do § 4º do art. 33, bem como os benefícios correlatos, devendo a pena e o regime fixados em sentença permanecer incólumes.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, consigno que as matérias foram devidamente enfrentadas, nos limites da devolutividade recursal, atendendo ao art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Herculis Rodrigues Barbosa
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025